Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727082-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIA RIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CLAUDIA HORTA MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO PELO INSS. DESAPOSENTAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. REPETIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. I – Não há litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, na ação de conhecimento ajuizada por beneficiária em face da FUNCEF, na qual postula a suspensão dos descontos realizados pela referida entidade de previdência privada, ainda que, em defesa a FUNCEF alegue tratar-se de cobrança decorrente de erro da autarquia. II – A relação jurídica da beneficiária com a entidade de previdência privada, considerando a causa de pedir, é diversa da relação com o INSS. Se a FUNCEF realizou pagamentos a maior por culpa do INSS, dele deverá cobrar os prejuízos. III – A eficácia da sentença não depende da citação do INSS, nos termos do art. 114 do CPC, e a entidade tampouco é garante das dívidas da FUNCEF, ou seja, não está obrigada por lei ou pelo contrato a indenizar-lhe, em ação regressiva. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 114 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para conhecer da demanda, pois parte do benefício discutido da demanda é de responsabilidade da autarquia federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009